Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718412-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA GOMES DA SILVA, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA TEREZINHA GOMES DA SILVA e outros contra decisão proferida na Ação de Interdição/Curatela (processo no 0704954-98.2022.8.07.0004), proposta contra JOSÉ ANTONIO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pretendida, na qual se requer a curatela provisória do agravado, nos seguintes termos (ID 124875721): “Vistos, etc. Cuida-se de ação de Curatela, Nomeação, proposta por MARIA TEREZINHA GOMES e outros em desfavor de JOSE ANTONIO DA SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos de tutela de urgência. Acerca do pedido de antecipação da tutela, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (id. 1224421769). DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PROVISÓRIA. Antecipação provisória dos efeitos da tutela de urgência equivale à antecipação do pedido final (art. 294, § único do CPC) e, por isso, poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) e, ainda quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o). Noutro giro, no caso específico de curatela, conforme paradigma estabelecido no agravo de instrumento julgado nos autos do processo de no: 0715556-39.2017.8.07.0000 trata-se de: “medida extraordinária e proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (art. 84, § 3" do Estatuto da Pessoa com Deficiência). Isso porque a finalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência é tutelar a dignidade-autonomia do curatelado, como pessoa capaz de escrever a própria história. Portanto, ouvi-lo antes de deferir a curatela é prudente e harmoniza-se com o paradigma integrador da norma”. Na hipótese, em que pese todo no noticiado pelos requerentes, verifica-se a ausência de documentação indicando ser o requerido incapaz. O relatório médico de id. 122957781 sugere um quadro de processo demencial. Ademais, a audiência e, se o caso, inspeção judicial “in locu”, será designada com prioridade. Por essas razões, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pretendida, a qual poderá ser reapreciada depois da entrevista, se houver interesse, requerimento, desde que justificada a urgência e comprovada. Outrossim, considerando a informação de que o requerido se encontra internado com previsão de saída julho do corrente ano (id. 12295778), intime-se a parte requerente acerca da possibilidade de se realizar a entrevista do curatelando de forma telepresencial. Assinalo prazo de 5 dias. Caso noticiado a possibilidade, nos termos do art. 751 do Código de Processo Civil, designe-se data para audiência de entrevista e inspeção judicial, a ser realizada de forma TELEPRESENCIAL, nos termos da Portaria conjunta 110 de 05 de outubro de 2020, Portaria Conjunta 115 de 26 de outubro de 2020 e Portaria conjunta 29 de 19 de abril de 2021, todas do TJDFT e sobretudo, conforme normatizações emanadas do CNJ, por meio da RESOLUÇÃO No 345, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020, art. 1o, § único e art. 5o (Juízo 100% digital) e RESOLUÇÃO No 354, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020, art. 2o, inciso II e art. 3o, inciso IV (Juízo comum). Cite-se e intime-se o(a) curatelado(a), nos termos do art. 246 e 247 do CPC e art. 8o da RESOLUÇÃO No 354, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 do CNJ, para comparecer à entrevista, oportunidade em que será verificada sua capacidade para praticar atos da vida civil. Caso não haja possibilidade de se realizar a entrevista na forma telepresencial, cite-se o curatelando acerca da presente ação. Com exceção da parte patrocinada pela eg. Defensoria Pública, a parte autora é intimada na pessoa de seu(ua) ilustre advogado(a) constituído, por publicação no DJe (art. 334, § 3o, do CPC). A parte que desejar constituir defensor público deverá procurar a Defensoria Pública com a devida antecedência, apresentando diretamente àquele órgão os documentos necessários, sob pena de não haver defensor público disponível na data da audiência (art. 334, § 9o, do CPC). A parte demandada (curatelando(a)) deverá ser cientificada de que nos termos do art. 752 do CPC, o prazo para impugnar o pedido será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de entrevista, independentemente do comparecimento das partes, devendo a especificação de eventuais provas ser feita na própria impugnação/contestação (art. 335). Se decorrido o prazo sem impugnação e caso o(a) curatelando(a) não constitua advogado, desde já, nomeio a Defensoria Pública para funcionar na qualidade de Curadora Especial, conforme estabelecido no artigo 752, § 2o do CPC, devendo-lhe ser aberta vista pessoal por 15 dias. Apresentada contestação e observada qualquer das hipóteses do art. 337, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 15 dias para réplica (art. 351) e, caso não seja a hipótese de réplica, os autos serão conclusos para saneamento (art. 357). O Oficial de Justiça deverá elaborar certidão circunstanciada da situação em que se encontra o(a) citando(a) (art. 245 do CPC), bem como certificar se ele(a) possui condições de comparecer em juízo para entrevista, observando eventual limitação funcional e de condições de acessibilidade e financeiras, nos termos do artigo 95 da Lei 13.146/2015, hipótese que fica autorizado a dispensá-lo(a) do comparecimento e, cientificadas partes de que o juiz fará a inspeção judicial no local onde se encontrar o(a) curatelando(a) no menor prazo possível. Cumpram-se. Intime(m)-se”. Narra a peça recursal que o agravado apresenta quadro gravíssimo de saúde, decorrente de inúmeros problemas físicos e transtorno mental desencadeado pela dependência do álcool. Afirma que a doença que acomete o agravado, “Embriaguez Patológica (Psicose Alcoólica, Demência Alcoólica), retira dele a capacidade para gerir e administrar sua própria vida. Informa que o laudo médico apresentado, emitido pela profissional que já acompanha o paciente há anos, conclui quadro demencial do agravado, com alterações graves de comportamento, a ponto de colocar em risco a sua própria vida e a de terceiros, ocasionando prejuízos de toda ordem e caracterizando incapacidade para a vida civil. Assim, os agravantes requerem seja concedida a liminar, com concessão da curatela provisória do agravado, na modalidade compartilhada, em favor das Agravantes: Maria Terezinha Gomes da Silva e Fabrina Isabela Silva, com base no art. 1.775-A do Código Civil e, no mérito, requerem seja o agravo provido, a fim de que seja confirmada a tutela de urgência. Em despacho de ID 36101639 os agravantes foram intimados para realizarem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Os agravantes apresentaram o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do despacho proferido pelo Juízo de origem (ID 36166131). Por meio da decisão de ID 36184746 o pedido liminar foi indeferido, intimado o agravado e aberta vista à Procuradoria de Justiça. Por meio da petição de ID 37440364, os agravantes fazem pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Despacho para manifestação do Ministério Público (ID 38093343). Manifestação do Ministério Público (ID 38698329). É o relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 24/8/2022 (ID 13411057 – autos de origem), que acolheu o pedido de desistência formulado pelos autores e, em consequência extinguiu o processo, sem resolução do mérito, de acordo com o art. 485, inciso VIII, do CPC. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 11:27:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador